Tribunal: TJSP
Processo: 1004858-44.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. Incontroverso descumprimento de obrigação de transferência de financiamento, que autoriza rescisão. Retenção de 100% do valor pago é excessiva. Devolução de 80% dos valores pagos pela ré, inclusive do financiamento, que se entremostra razoável. Retenção de 20%, que é suficiente para

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. Incontroverso descumprimento de obrigação de transferência de financiamento, que autoriza rescisão. Retenção de 100% do valor pago é excessiva. Devolução de 80% dos valores pagos pela ré, inclusive do financiamento, que se entremostra razoável. Retenção de 20%, que é suficiente para indenizar os autores. Aluguéis devidos pela fruição do bem, desde a citação, data em que foi a ré constituída em mora. Valor fixado em 0,5% do valor contratual do imóvel. Precedentes desta Câmara. Negativação indevida do nome do autor em razão da inadimplência da ré. Dano moral in re ipsa. Valor da indenização mantido. Honorários advocatícios bem fixados. Sentença parcialmente reformada, para fixar que os aluguéis devidos pela fruição do bem, são devidos desde a citação. Recurso dos autores não provido e recurso da ré parcialmente provido.